Tribunal: TJMT
Processo: 1011786-46.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011786-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), A L T RODRIGUES EIRELI - ME - CNPJ: 12.613.664/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – BAIXA DO REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA JUNTO AO DETRAN, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA – EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA APONTANDO A QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – POSSÍVEL EQUÍVOCO NA EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA PELO ADVOGADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DO DOCUMENTO – FALHA ATRIBUÍVEL AO CREDOR – PREVALÊNCIA DA BOA-FÉ DA EMPRESA DEVEDORA – MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE BAIXA DE GRAVAME –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Diante da presença dos aludidos requisitos, impõe-se a manutenção do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Cominatória c.c Pedido de Tutela de Urgência nº 1008209-54.2020.8.11.0002, deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante providencie a exclusão do gravame de alienação fiduciária existente no registro do veículo de Marca Volkswagem, Modelo Saveiro, Placa QBC 5939, de propriedade do agravado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a 30 (trinta) dias /multa.

Irresignado, o agravante pugna, inicialmente, pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Aduz, em síntese, que não é possível a baixa do gravame do veículo alienado fiduciariamente, porque a Cédula de Crédito Bancário nº 2901940880 não foi totalmente adimplida.

Afirma que houve um erro na emissão da carta de anuência firmada pelo antigo patrono do banco, que ao invés de apenas autorizar a baixa do protesto, indicou equivocadamente que a agravada nada devia ao banco com relação a Cédula de Crédito Bancário nº 2901940880.

Ao final, requer a revogação em definitivo da decisão agravada.

Juntou os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

O pedido liminar foi deferido, no Id. 47461475, para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso pelo Colegiado.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 50623993, por meio das quais a parte agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação cominatória c/c pedido de tutela de urgência proposta por A L T Rodrigues Eireli-ME em desfavor de, Banco Bradesco Financiamentos S.A alegando em síntese, que adquiriu uma cédula de crédito bancário n.º 2901940880 junto a requerida no valor de R$ 42.560,43 (quarenta e dois reais, quinhentos e sessenta reais e quarenta e três centavos) parcelado em trinta e seis vezes consecutivas, constituindo ainda alienação fiduciária de veículo marca Volkswagen, modelo Saveiro, placa QBC 5939.

Sustenta que em 06.03.2019, com a quitação integral da cédula de crédito a requerida emitiu a competente carta de quitação e anuência para baixa de protestos, bem como também notificou os cartórios de protestos para procederem com as baixas necessárias do débito.

Contudo, se negou a proceder com a baixa da restrição de venda do veículo junto ao DETRAN-MT, mesmo sendo devidamente notificada a fim de fazê-lo.

O Magistrado
a quo
concedeu a tutela de urgência a fim de que seja determinada à baixa do gravame de alienação fiduciária do veículo, sob pena de multa diária.

Inconformada, a agravante requer a revogação da decisão agravada, aduzindo, em síntese, que não é possível a baixa do gravame do veículo alienado fiduciariamente porque a Cédula de Crédito Bancário nº 2901940880 não foi totalmente adimplida.

Afirma que houve um erro na emissão da carta de anuência firmada pelo antigo patrono do banco, que ao invés de autorizar a baixa do protesto, indicou equivocadamente que a agravada nada devia em relação a Cédula de Crédito Bancário nº 2901940880.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

De acordo com a redação do art. 320 do Código Civil, a quitação do pagamento implica na exoneração da dívida em relação ao devedor.

Nas palavras de Flávio Tartuce,
“a quitação constitui prova efetiva de pagamento, sendo o documento pelo qual o credor reconhece que recebeu o pagamento, exonerando o devedor da relação obrigacional. Trata-se, portanto, do meio de efetivação da prova”
(TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. São Paulo: Método. 2016. Pág.:pagamento” 408).

Na hipótese dos autos, extrai-se dos documentos carreados que a probabilidade do direito encontra-se demonstrada pela cópia dos documentos do ato constitutivo da empresa agravada, aliado a comprovação da relação jurídica havida entre as partes, especialmente pela carta de anuência devidamente expedida pela instituição financeira que comprova o pagamento integral da cédula de crédito, pelo qual foi dado o veículo como alienação fiduciária, constante no Id. 50623994 corroborando a narrativa apresentada na petição inicial.

Veja que a agravada autora assinou cédula de crédito bancário com o banco agravante, com alienação fiduciária de veículo e negociou com o advogado da instituição financeira, que se apresentou como representante da ré, vindo a realizar o pagamento acordado para que fosse emitida a carta de anuência, na qual consta a quitação integral do título protestado, que correspondia ao vencimento do contrato de financiamento firmado entre as partes.

Desse modo, entendo que deva ser prestigiada a boa-fé da empresa autora que não tinha como desconfiar de que houve erro no valor cobrado pela quitação da dívida e na emissão da carta, diante da semelhança e confiabilidade do contato disponibilizado por alguém que representava a ré, que comumente faz acordo para quitação de débito por quantia inferior a realmente devida.

E o termo de quitação expedido pelo procurador habilitado para recebimento teve reconhecimento de firma do seu signatário pelo 5º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá, reputando-se autêntico na forma do art. 411, I, do CPC.

Ademais, eventual equívoco ou fraude quanto à declaração de quitação da dívida, por si só, não é capaz de invalidar a carta de anuência - primeiro porque não há pedido neste sentido em sede de contestação e, mesmo se superado tal óbice, compete ao agravante procurar a via adequada para tal desiderato, uma vez que é responsável perante terceiros pelos atos de seus prepostos.

Portanto, acertada a decisão agravada que entendeu pela demonstração dos requisitos da tutela de urgência, diante do adimplemento das parcelas do financiamento, objeto de discussão dos autos, determinando o levantamento do gravame no registro do veículo junto ao competente órgão de trânsito.

Registre-se, ainda, a propósito do tema, que a Resolução nº 320/2009 do CONTRAN, que especifica normas relativas à inclusão e baixa eletrônica de gravames de alienação fiduciária de veículos, determina que a instituição financeira é a responsável pelas inserções e liberação de gravames, conforme art. 7º,
in verbis
:

“Art. 7º O repasse das informações para registro do contrato, inserções e liberações de gravames será feito eletronicamente, mediante sistemas ou meios eletrônicos compatíveis com os dos órgãos ou entidades executivos de trânsito, sob a integral responsabilidade técnica de cada instituição credora da garantia real, inclusive quanto ao meio de comunicação utilizado, não podendo tal fato ser alegado em caso de mau uso ou fraude nos sistemas utilizados.”

Por derradeiro, não há que se pôr em dúvida a presença do perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora em razão da manutenção do gravame indefinidamente, implicando em efetiva limitação à livre utilização e disposição do veículo.

Importa registrar, ainda, sobre o tema, que restando apurada a responsabilidade indireta do banco, responsabilidade por fato de outrem, possui direito regressivo de quem causou o dano.

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. PAGAMENTO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DO VEÍCULO. POSSÍVEL FRAUDE NO BOLETO EMITIDO PELO BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. APARÊNCIA DE LEGALIDADE DO DOCUMENTO. RISCO DA ATIVIDADE QUE NÃO PODE SER SUPORTADA PELA AUTORA. POSSIBILIDADE DE A RÉ BUSCAR RESSARCIMENTO EM AÇÃO REGRESSIVA. LEVANTAMENTO DA RESTRIÇÃO E GRAVAME, DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. [...] RECURSO DA RÉ IMPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71008701591 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 24/07/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/07/2019)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020